Tribunal: TJSP
Processo: 1059176-34.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Direito Processual Civil. Direito Civil. Acidente de trânsito. Reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos correqueridos, Marco e Lorena. Preliminares desacolhidas. Ilegitimidade ativa. Autora é parte legítima para pleitear indenização e/ou compensação pela morte da filha que independe da existência de outros parentes sucessíveis. Ausência de

Ementa:
Apelação. Direito Processual Civil. Direito Civil. Acidente de trânsito. Reparação de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos correqueridos, Marco e Lorena. Preliminares desacolhidas. Ilegitimidade ativa. Autora é parte legítima para pleitear indenização e/ou compensação pela morte da filha que independe da existência de outros parentes sucessíveis. Ausência de litisconsórcio ativo necessário. Ilegitimidade passiva. Os requeridos são titulares dos interesses que se contrapõem à pretensão deduzida na inicial. Legitimação configurada. Falta de interesse de agir. A autora propôs ação adequada para alcançar o fim por ela almejado. Mérito. Culpa exclusiva do corréu Valter. Não acolhimento. Motorista recorrente que deixou de observar a sinalização de parada obrigatória, invadiu a via preferencial, colidiu com o veículo do correquerido Valter, o qual foi lançado sobre a vítima. Afronta aos artigos 34 e 44, ambos do CTB. Culpa exclusiva do motorista apelante. Responsabilidade da proprietária do veículo dirigido pelo apelante advinda do fato da coisa e da culpa "in elegendo". Laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo que aponta a culpa exclusiva do motorista recorrente, cujos fundamentos e resultados corroboram as seguras provas oral e documental, produzidas sob o crivo do contraditório. Desnecessidade de produção de nova prova pericial. Quantum dos danos morais, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se mostra razoável e proporcional, inexistindo motivo para redução. Valor da pensão mensal mantido. Autora e filha que compunham família de baixa renda, presumindo-se a plena colaboração de todos os membros para complemento do orçamento doméstico. Ausência de provas em contrário. Valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até que a vítima completasse 79 anos de idade que se mantém. Recurso improvido, com majoração dos honorários.